Tribunal: TJPA
Processo: 0021774-48.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3542 - Falsa identidade
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021774-48.2016.8.14.0006

APELANTE: WASHINGTON LUIZ GOMES DA CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0021774-48.2016.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
WASHINGTON LUIZ GOMES DA CUNHA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). RECURSO DEFENSIVO. TESE PRINCIPAL DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUTENTICIDADE MATERIAL DO DOCUMENTO. DÚVIDA QUANTO À ORIGEM DA FALSIDADE QUE BENEFICIA O RÉU (
IN DUBIO PRO REO
). CONDUTA QUE SE AMOLDA AO USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. TESE SUBSIDIÁRIA DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ANÁLISE PREJUDICADA EM PARTE E ACOLHIDA NO RESTANTE. PENA-BASE FIXADA NO NOVO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença que condenou o réu por uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do CP).

2.

A defesa pleiteia, como tese principal, a desclassificação da conduta para o crime de uso de documento ideologicamente falso (art. 304 c/c art. 299 do CP), argumentando que o laudo pericial atestou a autenticidade material do documento. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) definir a correta capitulação jurídica da conduta, analisando se o uso foi de documento materialmente falso (art. 297) ou ideologicamente falso (art. 299); e (ii) readequar a dosimetria da pena a partir da nova classificação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese principal de desclassificação merece acolhimento. O laudo datiloscópico é claro ao afirmar que a carteira de identidade era "autêntica em relação ao suporte papel, não sendo detectada alteração documental na mesma". O próprio laudo sugere que a falsidade pode ter se originado de uma certidão de nascimento com dados inverídicos.

5. Diante da ausência de prova de que o documento foi materialmente forjado e da forte evidência de que se trata de um documento genuíno em sua forma, mas com conteúdo falso, a conduta deve ser enquadrada como uso de documento ideologicamente falso. A dúvida, neste caso, deve militar em favor do réu, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
para desclassificar a imputação para a figura penal menos gravosa.

6. Desclassificada a conduta para o crime do art. 304 c/c o art. 299 do CP, cujo preceito secundário é de 1 a 5 anos de reclusão, a análise da dosimetria deve partir deste novo patamar. Acolhe-se, por consequência, o pleito subsidiário para fixar a pena-base no novo mínimo legal de 1 (um) ano, uma vez que a fundamentação para negativar a culpabilidade é inidônea, conforme Súmula 17 do TJPA.

7. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 304 c/c o art. 299 do Código Penal e, em consequência, redimensionar a pena para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 44, 59, 297, 299 e 304; Súmula nº 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08131722120218140051; STJ - AgRg no HC 629.109/ES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
WASHINGTON LUIZ GOMES DA CUNHA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, à pena de
03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia que o apelante fez uso de documento de identidade falso perante autoridade policial, com o intuito de ocultar sua real identidade e sua condição de foragido do sistema prisional (ID 15446365).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID 15446366, fls. 51/55).

Em suas razões recursais (ID 15446376), a defesa pugnou, como tese principal, pela desclassificação da conduta para o crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), ao argumento de que o laudo pericial dos autos (ID 15446365, fls. 14/17) atestou a autenticidade material do documento. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID

15446382), o Ministério Público de 1º grau rebateu a tese defensiva, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 15812298).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

O recurso defensivo articula duas teses, uma principal e uma subsidiária, que passo a analisar na ordem de prejudicialidade.

2.1 Da Tese de Desclassificação para Falsidade Ideológica (Art. 299 do CP)

A tese principal da defesa, que pugna pela desclassificação da conduta, merece prosperar.

O apelante foi condenado pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), tendo o juízo de origem vinculado a conduta ao crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP), que pune a
falsidade material
. A defesa, contudo, sustenta que a conduta se amolda, em verdade, ao crime de
falsidade ideológica
(art. 299 do CP), pois o documento em si era autêntico em sua forma.

A distinção entre os tipos penais é a chave para a correta solução da controvérsia. A falsidade material (art. 297) ataca a
forma
do documento, sua aparência externa, o seu "corpo". Ocorre quando o agente cria um documento do zero (contrafação) ou altera um documento verdadeiro (alteração). Por outro lado, a falsidade ideológica (art. 299) ataca o
conteúdo
intelectual do documento, sua "alma". Ocorre quando o agente insere uma declaração falsa em um documento que, em sua estrutura física, é perfeitamente genuíno e emitido por quem de direito.

A análise do
Laudo Datiloscópico
(ID 15446365, fls. 14/17) acostado aos autos é crucial para o deslinde da questão. O documento técnico concluiu que "a Carteira de Identidade apreendida era
autêntica em relação ao suporte papel, não sendo detectada alteração documental na mesma
". O próprio perito levanta a hipótese de que o documento "pode ter sido obtido a partir de uma Certidão de Nascimento com dados inverídicos".

Essa conclusão pericial afasta a hipótese de falsidade material. Se o documento é formalmente autêntico, emitido pelo órgão expedidor competente e sem rasuras ou montagens, não há que se falar no crime do art. 297 do CP. A conduta, portanto, se desloca para a esfera da falsidade ideológica.

A jurisprudência pátria, ao tratar do tema, oferece uma distinção clara e didática que se amolda perfeitamente ao caso em tela, conforme se extrai de parecer da Procuradoria de Justiça citado em acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

A falsidade documental material, prevista nos arts. 297 e 298 do CP, altera a verdade por meio da modificação da estrutura material do documento. Pode ocorrer a alteração física de um documento verdadeiro ou a criação de um documento falso em sua íntegra, imitando um documento verdadeiro.
A falsidade ideológica, por sua vez, está prevista no art. 299 do CP e versa sobre um documento externamente verdadeiro, isto é, formalmente genuíno, mas de conteúdo falso. Na falsidade ideológica o documento é realmente expedido por quem o seu teor indica, todavia carrega ideia inverídica
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002136-46.2023.8.11.0007, Relator: Não Informado, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara Criminal) – destaquei.

A lição acima é precisa: o laudo pericial de fls. 10/14 descreve exatamente a hipótese de um "documento externamente verdadeiro", "formalmente genuíno", afastando a falsidade material e atraindo a capitulação para a falsidade ideológica.

A acusação, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar que o documento foi materialmente forjado. Diante da dúvida probatória gerada pela prova técnica, o princípio
in dubio pro reo
impõe a interpretação mais favorável ao acusado.

Se o documento é materialmente autêntico, mas contém informações inverídicas, a conduta de quem o utiliza se amolda ao tipo do art. 304 (uso) combinado com as penas do art. 299 (falsidade ideológica).

Portanto,
acolho a tese defensiva para desclassificar a conduta
imputada ao apelante para o crime previsto no art. 304 c/c o art. 299, ambos do Código Penal.

2.2 Do Redimensionamento da Pena

Desclassificada a conduta, a dosimetria da pena deve ser inteiramente refeita, partindo do preceito secundário do art. 299 do CP (reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público).

A tese subsidiária da defesa, que ataca a valoração da culpabilidade, também procede. O juízo
a quo
exasperou a pena-base por entender que a conduta de "ludibriar a fiscalização" excedeu a reprovabilidade comum. Tal fundamentação, contudo, viola o entendimento sumulado desta Corte e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A
Súmula nº 17 do TJPA
é taxativa:
"A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou em circunstâncias normais à espécie."

Este Tribunal tem aplicado consistentemente o referido verbete:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. [...] 3.
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo admissíveis justificativas genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Súmula 17 do TJPA
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08131722120218140051, Relatora: Des. KÉDIMA LYRA, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha de raciocínio:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE [...]. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. [...] a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos,
assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena
[...].

(STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Assim, neutralizada a culpabilidade e sendo as demais circunstâncias favoráveis, a pena-base deve ser fixada no novo mínimo legal.

·

1ª Fase:
Fixo a
pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

·

2ª Fase:
Inexistindo atenuantes ou agravantes, mantenho a pena em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

·

3ª Fase:
À míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a
pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

O
regime inicial
de cumprimento da pena permanece o
aberto
(art. 33, § 2º, 'c', do CP).

2.3 Da Substituição da Pena

Com a pena definitiva fixada em 1 (um) ano, o apelante preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal. A medida se mostra suficiente para a reprovação do delito. Dessa forma,
substituo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a prova dos autos e a jurisprudência desta Corte, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para:

a)
Desclassificar
a conduta imputada a WASHINGTON LUIZ GOMES DA CUNHA para o crime previsto no art. 304 c/c o art. 299, ambos do Código Penal;

b) Em consequência,
redimensionar a pena definitiva
para
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
;

c)
Substituir
a pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, a ser implementada pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025